Tribunal: TJSP
Processo: 1107167-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRIGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1107167-26.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAXCORP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados
UIB BENEFÍCIOS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, JUSSI
ANTONIA SALVATORE LOBÃO e GUILHERME AUGUSTO LOBÃO..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1107167-26.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 15179 2/4
VOTO No 15.179
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1107167-26.2018.8.26.0100/50001
EMBARGANTES: MAXCORP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA
EMBARGADAS: UIB BENEFÍCIOS CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Central Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS
AUTORIZADORES
DO
RECURSO

CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRIGENTE

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07 do
incidente), opostos em face do Acórdão de fls. 286/291 que, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, deu parcial
provimento ao recurso de apelação das requeridas.
A autora alega que há contradição no Acórdão em
relação à multa rescisória proporcional e a cobrança do desconto de
pontualidade. Diz que está cobrando na ação apenas e tão somente os
valores efetivamente pactuados, representativo da vontade das partes, em
atendimento aos princípios pacta sunt servanda e da boa-fé. Afirma que a
multa pela rescisão antecipada já está calculada de maneira proporcional e
quanto à restituição da carência e dos descontos concedidos no início do
contrato, estes são devidos em sua integralidade, não sendo cabível sua
desconsideração ou qualquer tipo de cálculo proporcional.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo
Código de Processo Civil).
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1107167-26.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 15179 3/4
embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi
claro na sua fundamentação quanto à questão da multa e do desconto por
pontualidade (fls. 288): “No mais, a multa compensatória destina-se a
compensar as perdas e danos resultantes da rescisão do contrato sem
justa causa, contudo a penalidade deve ser fixada por equidade, nos
termos do artigo 413, do Código Civil (...).Nesse passo, dentro de um
juízo de razoabilidade, de rigor a redução da multa contratual, devendo
ser proporcional ao cumprimento do contrato. Tendo em vista que a
própria locatária afirma que cumpriu 60% do contrato celebrado, deve a
multa contratual ser minorada proporcionalmente de 03 para 1,2
aluguéis.” Sic
Ademais, ainda ponderou que (fls. 289): “Como é
largamente sabido, a cumulação de perda do desconto, abono, bônus ou
bonificação de pontualidade com outra multa contratual de natureza
moratória é ilegal, por ferir o princípio que veda o 'bis in idem'. Isso
porque ambas estão fundadas no mesmo fato gerador, ou seja, a mora do
contratante.” Sic
Como se vê, as alegações apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma
nova manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já
que para tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Salienta-se que a contradição que autoriza os
embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre as
proposições do próprio julgado, o que não se verifica no caso.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada
cuidou de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a
prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a
presença de máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do
julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos.
Função jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática.
Embargos de declaração que não se prestam a impor o reexame da
causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1107167-26.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 15179 4/4
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0017217-
91.2010.8.26.0362/50000 - 28a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 -
v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o
art. 535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado
omissão, contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de
embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como
violados. Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -
v.u.). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator